Tribunal: TJPA
Processo: 0008206-80.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DA AUTORA, TURBAÇÃO E DATA DA TURBAÇÃO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COGNOSCÍVEIS NESTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0008206-80.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: Vara única de Oriximiná/PA
Agravante: TARZO FILIZZOLA OLIVA
Advogado: Fabio Surubbi MIléo - OAB/PA nº 15.830
Agravado: ROBERTA CAVALCANTE DE AZEVEDO
Advogado: Iviny Pereira Canto - OAB/PA nº 21.723
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DA AUTORA, TURBAÇÃO E DATA DA TURBAÇÃO COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COGNOSCÍVEIS NESTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido em trinta de novembro de 2020, na 19º sessão ordinária, realizada por meio de vídeoconferência, presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARZO FILIZZOLA OLIVA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da comarca de Oriximiná/PA (fls. 25/27), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por ROBERTA CAVALCANTE DE AZEVEDO, a qual concedeu a liminar para determinar a desocupação do imóvel situado à Comunidade Rio Cachoeiri, em tal município.

Em suas razões recursais (fls. 02/17), o agravante alega ser o real possuidor do imóvel, a despeito da invasão da autora, que inclusive colocou uma cerca em seu terreno sem legitimidade para tanto. Alega ter herdado a área de seu genitor, sendo justa sua posse. Informa que a conduta arbitrária da autora e a medida judicial concedida prejudicam suas atividades econômicas, motivo porque pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pelo deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos da liminar concedida. Afirma que a autora jamais exerceu a posse do bem.

A agravada não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada (fls. 111).

O agravante peticionou às fls. 114/120, alegando a incompetência absoluta do juízo estadual para apreciação do feito, pois o imóvel encontrar-se-ia num assentamento do INCRA, atraindo assim a competência da justiça federal. Pugna ainda pela concessão de tutela antecipada, para determinar á autora que reestabeleça a localização da cerca que separa os imóveis, porque a alteração realizada por ela estaria impedindo seu gado de se hidratar. Juntou documentos de fls. 121 a 127, como prova de suas alegações.

Autos foram redistribuídos a mim, às fls. 127.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

P.R.I.C.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

A autora, ora agravada, buscou comprovar sua posse por meio do contrato de compra e venda do Sítio ¿São Sebastião¿ e do Sítio ¿Livramento¿ de fls. 34, datado de 03.01.2014, através do qual teria adquirido os imóveis de José Júlio Gomes e Farias e Maria das Graças Farias Azevedo; declaração de fls. 36, assinada por três testemunhas da comunidade de Santo Antônio, no Rio Cachoery, informando que o réu não reside na comunidade, mas a ela comparece apenas em períodos de verão, para criação de gado, assim como afirma que vem ele trazendo grandes problemas à comunidade; boletim de ocorrência noticiando a turbação da sua posse em 16.01.2016 (fls. 37), fotos do imóvel às fls. 38/41, de pouca valia probatória, haja vista a baixa qualidade delas; e, por fim, documentação provando os gastos na construção da cerca às fls. 42/45.

O réu, ora agravante, por sua vez, trouxe aos autos a certidão de fls. 78, indicando a aquisição de um imóvel à margem do rio Cachoery pela empresa Braz, Miléo & Cia, em 31.12.1958; instrumento público de procuração no qual Aldo dos Santos Oliva e Adele Filizzola Oliva outorgam ao agravante poderes de representação em 16.04.2015 às fls. 79/80; escritura pública declaratória firmada pelo agravante, em 16.06.2016, declarando os mesmos fatos alegados na inicial, tendo como testemunhas os nacionais João Ferrari e Antônio da Silva Barbosa (fls. 82/83). Por tratar-se de ato unilateral, de mera declaração, não atribuo maior valor provatório ao documento. Documentos de fls. 84/86, indicando o réu como titular da Fazenda ¿Santa Joana¿; georreferenciamento de referida fazenda (fls. 87); traz também fotos do imóvel às fls. 88/94.

O recurso foi recebido às fls. 108/109, sendo-lhe negado o efeito suspensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque as provas trazidas aos autos pela autora de fato indicam sua justa posse anterior sobre o imóvel, uma vez que adquiriu a posse dos dois sítios em janeiro de 2014 por meio do contrato de fls. 34. Comprova ainda a turbação de sua posse e o momento de tal turbação através do boletim de ocorrência de fls. 37, quando o agravante danificou a cerca por ela colocada em 16.01.2016, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do código de processo civil de 2015.

Ao contrário das alegações do agravante, não laborou em erro o juízo de origem por postergar o exercício do contraditório e da ampla defesa diante da concessão da liminar
inaudita altera pars.
Como bem lembra a doutrina de Humberto Theodoro Junior (2020, p. 130), nisso consiste a especialidade do procedimento possessório, na possibilidade de concessão da medida liminar satisfativa
initio litis
mediante preenchimento dos requisitos legais, não sendo necessário à parte comprovar eventual
periculum in mora,
quando esteja em litígio a chamada ¿posse nova¿, cuja turbação ou esbulho se deu há menos de ano e dia, nos termos do art. 558 do CPC/15. É este o caso dos autos, pois a autora informou que a turbação ocorreu em 16.01.2016 e ingressou com a demanda em 08.07.2016.

Assim, para concessão da medida, basta a prova pré-constituída das exigências do art. 561 do CPC/15, o que foi preenchido pela autora. Quanto aos requisitos para concessão da medida liminar, tem dito a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Pará:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC. O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
(2019.05004473-57, 210.461, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo comprovação de esbulho possessório e propriedade do imóvel, resta viável a manutenção da decisão agravada. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2019.04329889-98, 208.877, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)
---------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DÃO FORÇA AO PLEITO DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Preenchidos os requisitos autorizadores da manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, imperioso o desprovimento do recurso. 2. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da agravada. 3.Considerando que os argumentos utilizados pelos agravantes nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão monocrática agravada, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 4.Recurso conhecido e desprovido. 5. Unânime.
(2019.02916363-30, 206.495, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22)

Quanto às alegações do agravante, analiso a documentação por ele apresentada e entendo que não foi suficiente a elidir as alegações da autora, ao menos em sede de cognição sumária, única cabível na apreciação da liminar. Isso porque alega ter a posse do imóvel por ser herdeiro de Pedro Oliva, porém nada consta nos autos que vincule este ao imóvel. Sustenta que ele seria um dos sócios da empresa titular do bem, mas não trouxe qualquer documento que comprove tal alegação, além de sua própria declaração (fls.82/83), sem qualquer valor probante. Sequer prova ser neto de Pedro Oliva.

Portanto, entendo que ao contrário da autora, o agravante não demonstrou possuir qualquer justo título que legitime a alegada posse do imóvel, sendo mais crível a alegação inicial de que tenha invadido o terreno para realizar a passagem de seu gado, turbando a posse da agravada ao destruir sua cerca e forçar a passagem. Conclusão provisória a que se chega, repito, por meio da análise sumária pertinente ao pedido liminar.

Alhures, às fls. 114/126, o agravante peticionou, alegando a incompetência da justiça comum para apreciação do feito, tendo em vista o interesse no INCRA na causa, haja vista que o imóvel sob litígio encontra-se em área de seu assentamento. Pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar à agravada que restabeleça a cerca ao local de origem, pois estaria impossibilitado de conduzir seu gado à beira do rio para hidratar-se.

Trata-se de matéria não apreciada por meio da decisão impugnada, via agravo de instrumento, e que somente foi veiculada pela parte após a interposição do recurso. Como não fora ainda decidida pela instância
a quo
competente, acaba por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação da matéria, mas apenas recursal, logo conhecer do pedido de fls. 114/126 significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade.
(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO. 1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso; 2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF; 3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar; 4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.
(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.
(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.
(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento do pedido de fls. 114/126 ainda é o da instância de origem, ainda que esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de a matéria alegada (incompetência absoluta) ser tida como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possa ser alegada em qualquer grau de jurisdição, ainda deve respeitar as regras de distribuição de competência.

Em suma, entendo que a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da ordem de reintegração, quais sejam, sua justa posse, a turbação, o momento da turbação e ainda a permanência da posse, tudo nos termos do art. 561 do CPC/15, de modo que a decisão ora agravada mantém-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR